Tribunal: TJMT
Processo: 1007773-04.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007773-04.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (IMPETRANTE), SIMONE LORENA DOS SANTOS - CPF: 056.294.889-96 (PACIENTE), DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), SARAH GISELLE REIS FRANCISCO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), WANESSA OLIVEIRA BITTENCOURT - CPF: 706.733.291-51 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007773-04.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: LAURO GONCALO DA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA E RÉ CONDENADA – SÚMULA N. 52 DO STJ –
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se a paciente permaneceu presa durante toda a instrução processual, não há razão para permiti-la recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia preventiva, não se mostra adequada a soltura dela depois da condenação na instância singela. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Tendo a persecução penal transcorrido em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo, inexistindo negligência, desídia ou descaso do julgador monocrático, encerrada a instrução criminal e condenada a paciente, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007773-04.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: LAURO GONCALO DA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Simone Lorena dos Santos
, presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e 35, da Lei n. 11.343/2006), apontando como autoridade coatora o juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Aduz o impetrante que a paciente foi condenada à pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, além do pagamento de 1.570 (mil quinhentos e setenta) dias-multa, e que a autoridade coatora, à míngua de fundamentação concreta, denegou à paciente o direito de recorrer em liberdade. Além disso, destaca o excesso de prazo para formação da culpa, haja vista que ela encontra-se segregada preventivamente há mais de 1 (um) ano e 2 (dois) meses sem encerramento do feito.

A liminar foi indeferida, e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007773-04.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Analisando os autos, não vislumbro a propalada ilegalidade aventada no
writ
, uma vez que o juízo, ainda que de maneira sucinta, fundamentou adequadamente a necessidade de se manter a custódia cautelar da paciente após a sua condenação, como se vê nestes excertos de sua decisão:

“Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pela condenada (CPP, art. 387, § 2o), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §§2o e 3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início em FECHADO.

Da mesma forma e com fundamento no que dispõe o art. 59, da Lei n. 11.343/06,
NEGO a condenada o direito de recorrer em liberdade, MANTENDO-SE a prisão cautelar, já que presentes os fundamentos da prisão preventiva, notadamente, a fim de garantir a ordem pública e evitar reiteração delituosa, destacando que a condenada respondeu toda a instrução encarcerada, revelando no mínimo incompatível sua soltura mesmo a uma pena definitiva de mais de onze anos de reclusão
”
(id. 38612454).

Ao contrário do que alega o impetrante, a negativa de recorrer em liberdade não está motivada no fato dela ter sido condenada em regime fechado e ter permanecido segregada durante toda a instrução processual,
mas em razão de se conservarem hígidos os motivos autorizadores da prisão cautelar
, qual seja, a garantia da ordem pública –
“a fim de evitar a reiteração delituosa”
.

Se não há alteração fática, mostra-se injustificável
“deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a segregação preventiva”
(STJ, RHC no 53.480/SP, Relator: Min. Jorge Mussi - 19.12.2014).

Trago arestos desta Corte:

[...] 3.
Idoneamente fundamentada a negativa de recorrer em liberdade se o paciente permaneceu custodiado durante toda a instrução processual e ainda persiste a necessidade de salvaguardar a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta pela qual foi condenado na instância primitiva
, revelada pela expressiva quantidade de entorpecente apreendida em sua posse (mais de meio quilo de maconha), o que também evidencia a sua periculosidade social e
justifica que seja mantido apartado da sociedade para garantir a segurança pública, a tornar irrelevantes as condições pessoais abonatórias que eventualmente ostente, as quais são insuficientes para afastar o periculum libertatis
. [...]
(HC no 1011377-41.2018.811.000, 3a Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, julgado em 21/11/2018, publicado no DJE 26/11/2018).

“Não havendo alteração fática nos requisitos de determinaram a prisão cautelar, é inviável conceder o direito de recorrer em liberdade, em especial quando a medida perdurou por toda instrução criminal”
(HC no 138793/2015 –Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 8.12.2015).

Ademais, tendo a paciente permanecido presa durante toda a instrução criminal – como ocorre neste caso –, não lhe assiste o direito de recorrer em liberdade,
verbis
:

[...] Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau. [...]
(STJ, HC 389.914/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017).

[...] 4.
A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a constrição processual.

5. Indevida a aplicação de cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se necessária.

6. Recurso ordinário improvido
(STJ, RHC 54.238/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 19/03/2015).

Ressalte-se ainda que a
alteração definitiva
do regime inicial de cumprimento da reprimenda corpórea imposta à paciente é matéria reservada ao Colegiado, no julgamento do recurso de apelação, sendo inviável sua análise no célere rito reservado a esta ação mandamental, porque importa incursionar no mérito da ação penal.

De igual modo, também não visualizo o alegado excesso de prazo da custódia preventiva da paciente.

Conquanto não se revele crível consentir que a prisão cautelar se estenda injustificadamente por tempo desproporcional, dado seu caráter excepcional, indispensável que a análise se dê com cautela quando suscitado possível excesso de prazo para formação da culpa.

Isso porque é remansoso o entendimento jurisprudencial no sentido de que, hodiernamente, não é mais admissível o estabelecimento de um prazo fatal para encerramento da instrução processual, devendo a análise ser feita à luz das circunstâncias atinentes ao caso concreto e suas peculiaridades.

Colho da jurisprudência:

“[...] 3 –
O reconhecimento do excesso de prazo injustificado não decorre da simples e pura soma aritmética de prazos legais. As circunstâncias que envolvem o caso devem sempre ser analisadas em conjunto com as características do processo à luz do princípio da razoabilidade, caso a caso.
E tendo sido realizada audiência de instrução e julgamento, aguardando o feito a devolução de carta precatória enviada para oitiva de testemunha, justificada esta a segregação cautelar por prazo superior ao legal”
(TJMT, HC 28914/2015, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/04/2015, Publicado no DJE 17/04/2015).

De mais a mais, a instrução criminal já foi encerrada, tendo a paciente sido condenada à pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, encontrando-se o feito aguardando o julgamento do recurso de apelação interposto perante este Sodalício, o que também retira a plausibilidade da tese sustentada no
writ,
por força da Súmula n. 52 do STJ.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
Simone Lorena dos Santos
, mantendo a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020